Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-04.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000748-04.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

APELADO: JEAN CARLOS SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, JACIARA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATO ORDINATÓRIO PARA RETIFICAÇÃO DO PROTOCOLA NA FORMA DO DECRETO JUDICIÁRIO N. 700/2024. INTIMAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INVALIDADE. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 83 DO CPC/2015). CIENTIFICAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO FEITA PELO PORTAL ELETRÔNICO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A notificação via Diário de Justiça Eletrônico não supre a necessidade de intimação por “meio eletrônico”, pois este expediente não é considerado pessoal.

2. Ademais, a própria Secretaria certificou que “o ato ordinatório de Id. 70795563 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 3.671 em 09/10/2024, não tendo ocorrido a intimação pelo portal eletrônico”, confirmando que o Município de Santo Antônio de Jesus “possui domicílio eletrônico cadastrado no sistema”.

3. Desta forma, a teor do 183, § 1º, do CPC/2015, os Municípios gozam da prerrogativa de intimação pessoal, não considerada como tal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico, conforme precedentes do STJ (AInt no REsp n. 1.745.209/MG) e desta Corte (ED: 05004904320168050113; ED: 80000722320208050198).

4. Assim, sendo nula a cientificação ocorrida pelo ato ordinatório de ID 70795563, entendo que a certidão de ID 71965026 também o é, de modo que a decisão de ID 72503171 deve ser afastada em razão deste entendimento.

5. Embargos acolhidos para anular o ato ordinatório de ID 70795563 e, por via de consequência, a decisão de ID 72503171, determinando-se, desde já, a intimação do Município de Santo Antônio de Jesus, via portal eletrônico, para que, em 5 (cinco) dias, corrija o cadastro da peça recursal ID 70786648 no sistema Pje.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000748-04.2022.8.05.0229
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e como embargado JEAN CARLOS SOUZA MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.